Tribunal: TJMT
Processo: 1020883-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020883-64.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 042.779.781-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a reclamada reative a linha n. (65) 9-9990-2460 na modalidade pré-paga, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais no valor a ser estabelecido pela Turma Recursal.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para determinar que a reclamada reative a linha no (65) 9-9990-2460 na modalidade pré-paga, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, pela falha na prestação de serviços da reclamada, que promoveu o cancelamento definitivo da linha telefônica, sem que a consumidora tivesse sido previamente cientificada.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o valor a ser estabelecido pela Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A reclamante informa ser cliente da reclamada, titular da linha n. (65) 9-9990-2460. Assevera que atrasou alguns pagamentos e, consequentemente, os serviços inerentes a linha foram suspensos. Afirma que, como utiliza a linha como contato profissional, negociou as contas que estavam em aberto e, na data de 28/05/2020, efetuou o pedido de cancelamento da linha “pós paga”, solicitando a manutenção do número e conversão na modalidade pré-paga.

Aduz que em 08/07/2020 recebeu um e-mail da Reclamada informando que seria necessário o envio do comprovante de pagamento, sob pena de não atendimento da solicitação. Afirma que realizou o pagamento da parcela em aberto (R$ 84,09) e enviou o comprovante de pagamento, no entanto, o desbloqueio da linha não foi realizado, momento que novamente contatou a empresa reclamada.

Aduz que naquela oportunidade o preposto da reclamada informou que deveria ser pago todo o valor da negociação para que o número fosse desbloqueado, contudo, no momento da negociação foi informado que bastaria realizar o pagamento da entrada (R$ 49,99 – vencimento em 29.06.20) para que o número fosse reativado.

Insatisfeita, realizou uma nova ligação e conversou com um atendente diferente, sendo informado a reclamante que o atendente anterior estava equivocado quanto ao pagamento integral, pois, não poderia existir débito em aberto no momento da ativação do número. Relata que, segundo o novo atendente, deveria ser realizado o pagamento da importância de R$ 66,65 (vencimento em 26.07.2020) para que o número fosse desbloqueado e mesmo tendo realizado o pagamento do referido débito, ao contatar novamente a Reclamada para confirmar o desbloqueio, foi informada que a linha havia sido cancelada na data de 04/06/2020 (Protocolo no 20206745020245.).

Acosta
print
de e-mails, faturas, comprovantes de pagamentos e gravações telefônicas.

A recorrida assevera que Reclamante foi titular da linha no (65) 9-9990-2460, a qual esteve habilitada no período de 23/05/2016 a 18/08/2020, quando foi cancelada por um débito no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). Aduz que em razão da existência de débitos foi firmado um acordo para parcelamento, bem como, acordado o pagamento de uma entrada (R$ 49,99 – vencimento em 29/06/20) e mais 03 parcelas.

Sustenta que a 1a parcela no valor de R$ 66,65 (vencida em 26/07/20) somente foi paga em 10/08/2020, ou seja, após o seu vencimento, o que implicou na quebra do acordo, permanecendo em aberto as parcelas que venceriam em agosto/2020 (R$ 68,32) e setembro/2020 (R$ 66,65). Ressalta que, em decorrência da ausência de pagamento do débito e da renegociação do parcelamento, a linha telefônica foi cancelada. Acosta prints de telas sistêmicas.

O juiz
a quo
considerou que houve falha na prestação de serviços da reclamada, posto que não informou a reclamante no momento do acordo as consequências de eventual pagamento intempestivo ou ainda, de que a linha telefônica poderia ser cancelada, o que demonstra flagrante desrespeito da fornecedora ao direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6o, VIII, do CDC).

Aliado a isso, a reclamante comprovou ter contatado a reclamada por diversas vezes, inclusive, acostando cópia das gravações telefônicas realizadas na busca de tentar solucionar a questão administrativamente. Contudo, somente com o auxílio do Poder Judiciário teve acesso ao seu número na modalidade pré- paga (decisão liminar – id. 77610957).

Desse modo, resta evidente que toda situação vivenciada pela reclamante ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022